Tribunal: TCU
Processo: 005.062/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Aníbal Moacir da Silva, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo FNDE àquele município, por meio do Termo de Compromisso PAC2 5.830/2013, com vistas à construção de 2 unidades escolares de educação infantil, Modelo Proinfância, tipo B.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso PAC2 5.830/2013, com vistas à construção de 2 unidades escolares de educação infantil, Modelo Proinfância, tipo B (Rua Seringueira, bairro Arroio da Manteiga - ID 19694) e tipo C (Rua 07, bairro Santos Dumont - ID 19700), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Banco do Brasil S/A e ao Município de São Leopoldo-RS, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias, adotem as medidas pertinentes com vistas ao recolhimento, aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do valor integral dos recursos, incluindo valores em investimentos, depositados na conta corrente 56.314-5 - Agência 0185-6, Banco do Brasil (peça 3), vinculada ao Termo de Compromisso PAC2 5.830/2013, celebrado com vistas à construção de duas unidades escolares de educação infantil (Rua Seringueira, ID 19694, e Rua 07, ID 19700, peça 5), nos termos do art. 17 da Resolução CD/FNDE 25/2013, informando ao TCU o montante transferido, com as respectivas comprovações; e 9.2. comunicar esta deliberação ao FNDE e ao responsável.